Tribunal: TJPA
Processo: 0018527-54.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018527-54.2016.8.14.0040

APELANTE: JOSEFA FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR CONSTRUTORA BUSCA TER O IMÓVEL DE VOLTA. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA RESCINDIR O CONTRATO, REINTEGRAR A POSSE DO IMÓVEL, DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS (COM RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% A TÍTULO DE DESPESAS REALIZADAS PELO VENDEDOR E 2% A TÍTULO DE MULTA COMPENSATÓRIA), CONDENAR O COMPRADOR AO PAGAMENTO DE TAXA DE FRUIÇÃO MENSAL NO PERCENTUAL DE 0,5% A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA ATÉ A EFETIVA DESOCUPAÇÃO E DETERMINOU QUE A CONSTRUTORA PAGUE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I-

Acerca da comprovação da posse, ponderando os documentos acostados aos autos, nota-se que a parte autora tinha a posse indireta do imóvel, tendo o esbulho ocorrido com a inadimplência, visto que, o simples inadimplemento contratual somado a rescisão contratual é suficiente para caracterizar o esbulho, fatos estes devidamente narrados na inicial, autorizando desta forma a reintegração de posse.

II-

Quanto a taxa de retenção, o STJ vem assentando que o percentual máximo que o promitente-vendedor pode reter é entre 10% e 25% dos valores já pagos, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador.

III-
Quanto a taxa de fruição, verifico que também foi arbitrada dentro dos parâmetros que a jurisprudência tem consolidado, visto que, para se chegar ao montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel, fazemos uma analogia com casos de atraso na entrega do imóvel, onde o comprador tem direito aos aluguéis enquanto perdurar o atraso.

IV-
Quanto ao alegado descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público e o Procurador Geral do Município, não há qualquer prova nos autos comprovando a existência deste documento.

V –
Da leitura no contrato e das cláusulas 2ª e 17ª, verifico que não há elementos que indiquem abusividade ou vícios de consentimento que gerem nulidade, as partes agiram livremente e aceitaram firmar o negócio.

Nota-se que em sede de apelação, o réu busca uma revisão contratual quando a ação é de rescisão, o que é incabível, pois não ingressou com a reconvenção quando teve a oportunidade.

VI –
Quanto a cláusula 16ª, verifico que a sentença já declarou sua abusividade quanto ao §5º e reduziu o percentual trazido pelo §1º

VII -
Recurso prejudicado, portanto, não conhecido, quanto ao pedido de pagamento de indenização pelas benfeitorias, visto que a sentença já deferiu esse pedido.

VIII -
Recurso CONHECIDO EM PARTE e DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0018527-54.2016.8.14.0040

APELANTE: JOSEFA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por JOSEFA FERREIRA DA SILVA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido Liminar de Reintegração de Posse e Perdas e Danos proposta por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Narra a inicial da ação: 1) que a ré firmou um Termo Aditivo de Cessão/Transferência dos Direitos Aquisitivos do Contrato de Compromisso Compra e Venda com Weilington do Nascimento Nogueira Damascena, cujo objeto era um lote de terras, localizado na cidade de Parauapebas, passando o réu a ser responsável pelo pagamento do valor de R$ 40.422,65 (quanta mil, quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos), a ser pago em 93 parcelas mensais para o autor; 2) que o réu atrasou as parcelas descumprindo o

contrato; 3) que o autor notificou o réu para quitar a dívida sob pena de rescisão e reintegração de posse, mas o réu manteve-se inerte. Requereu a rescisão contratual, reintegração de posse e perdas e danos.

Indeferido o pedido liminar para a imediata rescisão contratual e para a reintegração de posse (ID 1871686 - Pág. 1).

Contestação apresentada (ID 1871687 - Pág. 2).

Réplica apresentada (ID 1871688 - Pág. 3).

Sentença proferida (ID 1871690 - Pág. 1), onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para: 1) declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide; 2) consequentemente, reintegrar a posse do imóvel à autora, mediante a expedição de mandado de reintegração na posse, confirmando a liminar concedida; 3) determinar a restituição das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) em valor único, deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, podendo o promissário vendedor reter o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor a título de despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas e o percentual de 2% (dois por cento) sobre esse valor a título de multa compensatória pela rescisão; 4) condenar a parte ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,5% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel; 5) que autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões físicas, caso comprovado nos autos o efetivo proveito econômico e se realmente agregaram valor ao lote, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá de restitui.

Embargos de Declaração opostos pela requerida no ID 1871692 - Pág. 2, rejeitados conforme ID 1871694 - Pág. 2.

Apelação interposta pela requerida (ID 1871695 - Pág. 1), onde sustentou o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) inexistência de esbulho ou turbação; 2) que o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor pago a título de indenização pelas despesas realizadas pelo vendedor é elevado, bem como a multa de 2% e a taxa de fruição de 0,5%; 3) descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público e o Procurador Geral do Município; 4) existência de cláusulas abusivas; 5) existência de benfeitorias que devem ser indenizadas.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 1871696 - Pág. 2).

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, 16 de novembro de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0018527-54.2016.8.14.0040

APELANTE: JOSEFA FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO:ALEXANDRE EVANGELISTA BOTELHO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Inicialmente, concedo os benefícios da justiça gratuita.

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, importante ressaltar que a apelante defende:
1) inexistência de esbulho ou turbação; 2) que o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor pago a título de indenização pelas despesas realizadas pelo vendedor é elevado, bem como a multa de 2% e a taxa de fruição de 0,5%; 3) descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público e o Procurador Geral do Município; 4) existência de cláusulas abusivas; 5) existência de benfeitorias que devem ser indenizadas.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

É importante ressaltar que o inadimplemento do apelante é fato incontroverso, tendo sido admitido pela parte em seu recurso, conforme ID

1871695 - Pág. 6.

Acerca da comprovação da posse, ponderando os documentos acostados aos autos, nota-se que a parte autora tinha a posse indireta do imóvel, tendo o esbulho ocorrido com a inadimplência, visto que, o simples inadimplemento contratual somado a rescisão contratual é suficiente para caracterizar o esbulho, fatos estes devidamente narrados na inicial, autorizando desta forma a reintegração de posse.

Quanto a taxa de retenção, o STJ vem assentando que o percentual máximo que o promitente-vendedor
pode reter é entre 10% e 25% dos valores já pagos
, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. Nesse sentido:

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.
RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR
. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR. 1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que
o percentual de 25% previsto na jurisprudência da Corte
, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo,
quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção
. 2.-
O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório
. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 9.12.2002). 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório. 4.- Embargos de divergência improvidos. (STJ. 2ª Seção. EAg 1138183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/06/2012).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO.
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%.
OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. A Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a retenção de 50% das parcelas pagas era abusiva, entendendo razoável, no caso, o percentual em 10% sobre os valores pagos. A revisão do julgado quanto ao ponto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite em sede especial (Súmula 7/STJ). Ademais, observa-se que o percentual de 10% estabelecido em benefício da construtora encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte, não se justificando a sua modificação.

3. A interposição do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige a comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo indispensável avaliar se as soluções encontradas pelo decisum recorrido e paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. No caso, a alegação de divergência jurisprudencial afigura-se inadmissível, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 62.504/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. CLÁUSULA INSTITUIDORA DE HIPOTECA DADA PELA CONSTRUTORA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. DISTRATO.
RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS
. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REQUISITOS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As construtoras não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial.

2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula nº 308 do STJ).

3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 273 do CPC), enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte.

5. Inaplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

Quanto a taxa de fruição, verifico que também foi arbitrada dentro dos parâmetros que a jurisprudência tem consolidado, visto que, para se chegar ao montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel, fazemos uma analogia com casos de atraso na entrega do imóvel, onde o comprador tem direito aos aluguéis enquanto perdurar o atraso.

Posto isso, o
valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que tanto os percentuais de retenção, quanto o percentual utilizado a título de taxa de fruição, se enquadram nos posicionamentos adotados pelos Tribunais Pátrios.

Quanto ao alegado descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público e o Procurador Geral do Município, não há qualquer prova nos autos comprovando a existência deste documento.

Da leitura no contrato e das cláusulas 2ª e 17ª, verifico que não há elementos que indiquem abusividade ou vícios de consentimento que gerem nulidade, as partes agiram livremente e aceitaram firmar o negócio.

Quanto a cláusula 16ª, verifico que a sentença já declarou sua abusividade quanto ao §5º e reduziu o percentual trazido pelo §1º, vejamos:

Ainda sobre a devolução das parcelas (saldo),
noto que a cláusula 16ª, § 5º, a do contrato estabelece que a restituição do saldo será em parcelas mensais e sucessivas, cujo número será o mesmo das parcelas já pagas pelo comprador.

A respeito da matéria, foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, a discussão que em parte tem a ver com essa questão, embora no acórdão paradigma o caso trate de contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional. O precedente pode ser usado na espécie porque a tese firmada não faz restrição e toca na forma de restituição das parcelas pagas em caso de rescisão contratual.

Cuida-se do Tema 577 dos recursos especiais repetitivos, cujo paradigma foi o REsp 1300418/SC, tendo a 2ª Seção do STJ firmado em 13/11/2013 a seguinte tese:

Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

Assim,
considerando que o contrato prevê a restituição de forma parcela, aplico a tese firmada em recurso repetitivo (Tema 577-RR/STJ), em homenagem ao disposto nos arts. 927, inciso III, e 1.040, III, ambos do Código de Processo Civil, para declarar a abusividade da cláusula, determinando que o saldo a ser devolvido deve ser de forma imediata em valor único.

[...]

O valor de 30% previsto na cláusula 16, §1º, letra C, do contrato firmado entre as partes não especifica a que se refere, ao fazer uma cumulação genérica de despesas tributárias, administrativas, financeiras, publicitárias, lançamento e indenização por perdas e danos e lucros cessantes
. O percentual de 10% ora fixado a título de administração contratual não inclui perdas e danos, porque abusiva a cumulação feita pela empresa autora. Logo, reduzo o valor previsto na cláusula acima referida de 30% para 10%, afastando a previsão de perdas e danos e lucros cessantes.

Ainda, nota-se que em sede de apelação, o réu busca uma revisão contratual quando a ação é de rescisão, o que é incabível, pois não ingressou com a reconvenção quando teve a oportunidade.

Sobre as benfeitorias, verifico que a sentença determinou:

E) A autora deverá indenizar a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida;

Posto isso, pleitear a reforma da decisão quanto a existência de benfeitorias quando o juiz determinou a indenização por estas não faz sentido, sendo tal pedido prejudicado.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO,
sendo que na parte conhecida
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/12/2021